Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ART. 479 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.

4. No transcurso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou a realização de nova perícia por expert diverso, após requerimento da exequente. Assim, a despeito de ausência de declaração de nulidade do laudo confeccionado anteriormente, não se afigura que o d. magistrado utilizar-se-á das reportadas conclusões para embasar a prolação de decisões no feito executivo. Ademais, como sabido, o juiz apreciará a prova de acordo com o art. 371 do CPC e indicará os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, nos moldes do art. 479 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.